Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. AVALIAÇÃO MÉDICA. DISCOPATIA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento às duas apelações, interpostas nos autos de ação de conhecimento, confirmando a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou a autora inapta por condição incapacitante, no concurso público para provimento de vagas no cargo de agente de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. O embargante sustenta haver omissões e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Aduz que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a aptidão da candidata para o exercício da função, mas expressar que ela possui condição incapacitante para o cargo. Sustenta que a embargada não preenche os critérios de aptidão física, para ocupar o cargo. Argumenta que é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Acrescenta que permitir a permanência da embargada no certame viola o princípio da isonomia, pois os demais candidatos que apresentaram condições de saúde incapacitantes foram eliminados do concurso. Por fim, requer a menção expressa sobre o art. 2o, art. 5o, caput, inciso I, art. 37, caput, inciso II, art. 39, § 3o, da Constituição Federal, art. 9o, VIII, da Lei no 4.878/1965, art. 489, § 1o, VI, art. 926, art. 927, III, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No que se refere à suposta imersão no mérito administrativo, cumpre mencionar que os atos do poder público não estão imunes ao controle jurisdicional, mormente quando há violação aos direitos dos administrados (art. 5o, XXXV, CF). 3.1. A avaliação médica em concurso público, constitui ato administrativo vinculado, ou seja, os critérios para o deferimento ou eliminação do candidato estão estritamente vinculados à legislação, não havendo, assim, margem de conveniência e oportunidade para o administrador. 3.2. Assim, não há qualquer mérito administrativo no referido ato, mas tão somente os elementos de legalidade, os quais são passíveis de controle pela jurisdição, em quaisquer hipóteses. 3.3. A esse respeito, confira-se: “Não existe restrição quanto ao controle judicial dos atos vinculados, uma vez que, sendo todos os seus elementos já estabelecidos na lei, caberá ao Judiciário examinar a conformidade do ato com o ordenamento jurídico para decidir efetivamente se haverá nulidade ou não.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 224).
4. O acórdão registrou que a aptidão da candidata para exercer a atividade policial sem restrições foi atestada por intermédio da perícia judicial realizada por médico ortopedista. 4.1. O aresto consignou que outros três relatórios médicos juntados pela autora, subscritos por profissionais diferentes, são claros ao declarar a aptidão da recorrida para realizar atividades físicas e laborais sem restrições.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. Embargos declaratórios rejeitados.